Tribunal: STF
Processo: ARE 1515780
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DECLARAÇÃO DE IMUNIDADE — DESCABIMENTO. TEMA Nº 508 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 1.433.522-AGR/MG. PROVIMENTO.



    1. Trata-se, na origem, de embargos à execução fiscal proposto pela Companhia Paranaense de Energia e Copel Distribuição S.A. contra o Município de Curitiba, sustentando ser ilegítima a cobrança de multa SMT em razão de bloqueio em via pública sem alvará municipal (e-doc. 1).



    2. O pedido foi julgado parcialmente procedente “para tão somente reconhecer a impenhorabilidade dos bens do embargante” (e-doc. 92. p. 133) e, em exame da apelação (e-doc. 97), o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, APENAS PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DOS BENS DA COPEL – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – IMPENHORABILIDADE DOS BENS DESTINADOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU CUJA RESTRIÇÃO POSSA COMPROMETER SUA EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 114, p. 1).  



    3. Os embargos de declaração opostos foram negados (e-doc. 129).



    4. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 150, inc. VI, “a”, § 3º; 156, § 2º, inc. I; e 173, § 2º, da Constituição da República (e-doc. 134).  



    4.1. Afirma, no que diz respeito a imunidade tributária recíproca, que o “próprio STF, nos termos dos seus Temas 358 e 508, já se manifestou a respeito inclusive para o fim inequívoco de afastar a imunidade nesses casos” (e-doc. 134, p. 2-3).



     4.2. Expressa que “a COPEL – COMPANHIA PARANANESE DE ENERGIA, tal como inclusive reconhecido tanto em primeiro quanto em segundo grau, é uma empresa de economia mista que explora uma atividade econômica ‘produção e venda de energia’, mediante cobrança de tarifa, em concorrência com a iniciativa privada, inclusive com distribuição de lucros e dividendos e ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York” (e-doc. 134, p. 6).



    4.3. Aduz que ”conceder o referido benefício à COPEL, ofenderia os preceitos constitucionais atinentes à ordem econômica, pois concederia um privilégio tributário a uma sociedade de economia mista, o qual não é passível de extensão às outras pessoas jurídicas de direito privado” (e-doc. 134, p. 7).



    4.4. Aponta que “uma vez que a Copel obtém lucro e repassa aos acionistas não pode ser equiparada e gozar dos benefícios da Fazenda Pública uma vez que não cumpre todos os requisitos legais”(e-doc. 134, p. 10).



    4.5. Ao final, “requer seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de afastar a declaração da impenhorabilidade dos bens da recorrida pois atualmente se trata de empresa privada” (e-doc. 138, p. 15).



    4.6. Em contrarrazões, a Copel destaca que a “ação originária tem um valor de pouca monta (R$1.883,42 em valores de 2018). Ainda que assim não fosse, cem por cento das dívidas da Executada, ora recorrida, quando devidas, são pagas em dinheiro, no máximo, mediante procedimento de penhora de ativos financeiros, considerando que a Executada é plenamente solvente. Portanto, definir se os bens afetados a serviço público essencial podem ser ou não penhoráveis, não terá, na prática, nenhuma importância no caso da relação entre a Executada e o Município” (e-doc. 139, p. 3).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que “a Câmara julgadora não examinou a controvérsia sob o enfoque dos dispositivos constitucionais indicados, tampouco aplicou a imunidade tributária recíproca, razão pela qual incide a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal pela evidente falta do requisito do prequestionamento explícito do tema” (e-doc. 140, p. 3).



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Para que não haja dúvidas a respeito da hipótese analisada, cito os fundamentos trazidos no acórdão recorrido:



    “2. Fundamentação 



    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. 



    Pretende o recorrente a reforma da sentença prolatada em embargos à execução para que seja afastada a impenhorabilidade dos bens das recorridas. 



    Pois bem. Copel Distribuição S/A e Companhia Paranaense de Energia – COPEL apresentaram embargos à execução fiscal (autos nº 0000015-48.2018.8.16.0185), ajuizada pelo Município de Curitiba, sob a alegação de que a COPEL é uma sociedade de economia mista concessionária de energia elétrica constituída pelo Governo do Estado do Paraná e que, por força do Decreto Federal nº 37.399/55, não pode sofrer execução comum.



    Aduziram que, embora tenha sido constituída sob a modalidade de direito privado, em razão do exercício de função pública, adquire a natureza de ente público e que, por força do art. 833 do CPC e arts. 99, II e 100 do Código Civil, tem seus bens impenhoráveis. Afirmaram que a COPEL não está sujeita à falência e que o processo de execução se suspende sine die, de acordo com o art. 921, III, do CPC. Referiram que a multa por descumprimento de alvará de bloqueio de via é indevida porque não houve realização de obras na data apontada e que o valor fixado e se mostrou abusivo. 



    Pugnaram, assim, pela procedência dos embargos, pelo sobrestamento dos autos de execução fiscal e, diante das irregularidades apresentadas, pela extinção da execução fiscal, com a consequente anulação dos créditos lançados irregularmente. 



    A sentença deu parcial provimento aos pedidos somente para reconhecer a impenhorabilidade dos bens das embargantes (mov. 96.1). 



    Em que pesem as alegações do ente apelante, verifico que a Companhia Paranaense de Energia Elétrica é uma sociedade de economia mista constituída pelo Estado do Paraná e que presta serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica. 



    Conforme entendimento já fixado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, são impenhoráveis os bens das sociedades de economia mista destinados à prestação do serviço ou cuja restrição possa comprometer a execução dos serviços prestados. 



    Neste sentido, vejamos:



    (...)



    Portanto, a sentença apelada deve ser mantida nos termos em que proferida. 



    Do exposto, VOTO pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.” (e-doc. 114, p. 2-4; grifos acrescidos). 



    7. A Copel tem natureza jurídica de sociedade de economia mista e, apesar de ser uma sociedade anônima de direito privado prestadora de serviço público, tal característica não sobrepuja o fato de ela repartir lucros com seus acionistas privados e, inclusive, possuir listagem de suas ações na Bolsa de Valores.



    8. Nesse mesmo sentido, filiei-me ao que definido pela Segunda Turma em recente decisão no RE nº 1.433.522-AgR/MG e entendo que o caso dos autos é justamente o de aplicação do Tema RG nº 508, uma vez que a Copel reúne os traços distintivos daquela afetação.



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Imunidade. Aplicação da tese firmada para o Tema 508. 4. Sociedade de economia mista concessionária de serviço público. Participação em bolsa de valores, com relevante distribuição de lucros a particulares. Imunidade tributária recíproca. Inaplicabilidade. 5. Precedente. RE-AgR-EDv-AgR 1.380.136. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%.” 



    (RE nº 1.433.522-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/06/2024, p. 30/07/2024).



    9. Destaco, ainda, trecho de manifestação e. Ministro Luís Roberto Barroso no reconhecimento de repercussão geral do RE nº 1.479.602-RG/MG (Tema RG nº 1.297), que bem distingue o Tema RG nº 508:



    “(...) 7. A primeira tese afirma que a imunidade tributária recíproca não se aplica a empresa privada, arrendatária de imóvel público, que explora atividade econômica com fins lucrativos (Tema 385/RG). A segunda orienta que incide IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado (Tema 437/RG). A terceira disciplina que a sociedade de economia mista, cujos ativos são negociados em Bolsas de Valores e que distribui lucro, não está abrangida pela regra de imunidade tributária (Tema 508/RG). A quarta dispõe que as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca (Tema 1.140/RG). Nenhuma delas, no entanto, trata especificamente da manutenção da imunidade sobre bens públicos afetados à serviço público outorgado a particular.” (grifos acrescidos).



    10. Dessarte, haja vista o chancelado no aludido Tema RG nº 508 (Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas), entendo rigorosa sua aplicação sobre o caso.



    11. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e, por conseguinte, a sentença, afastando a declaração da impenhorabilidade dos bens da recorrida. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator